Tribunal: TCU
Processo: 038.824/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional requerendo a realização de ato de fiscalização e controle sobre a liberação de produtos agrotóxicos e as isenções fiscais desses produtos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Deputado Federal Aureo Ribeiro, então presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, mediante o Ofício 107/2021/CFFC-P, de 16/6/2021, requerendo a realização de ato de fiscalização e controle "sobre a liberação de produtos agrotóxicos e as isenções fiscais desses produtos", conforme o Relatório Prévio, de 24/5/2021, de relatoria do Deputado Federal Jorge Solla, que apreciou as Propostas de Fiscalização e Controle (PFC) 8/2019 e 21/2019, ambas de autoria do Deputado Federal Nilto Tatto e outros. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar integralmente atendida esta Solicitação, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução/TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados: 9.2.1. cópia do Acórdão 2647/2023-TCU-Plenário e da instrução que fundamentou esse decisum (peça 65 do TC- Processo 043.049/2021-4 ), em atendimento ao subitem 9.2.1 do Acórdão 929/2022-TCU-Plenário ; 9.2.2. cópia da instrução que embasou o Acórdão 872/2024-TCU-Plenário (peça 132 do TC Processo 034.368/2018-3 ) e da instrução que subsidiou o Acórdão (de relação) 2123/2022 - Plenário (peça 88 do TC- Processo 034.368/2018-3 ), em atenção ao subitem 9.2.4 do Acórdão 929/2022-TCU-Plenário ; 9.2.3. cópia da instrução à peça 42 e deste Acórdão, acompanhado da Proposta de Deliberação e do Relatório que o fundamentam; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que este Tribunal está conduzindo auditoria operacional sobre subsídios prejudiciais ao meio ambiente, no âmbito do processo TC Processo 016.247/2024-8 , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, cujo objetivo consiste em analisar as ações do Governo Federal voltadas à identificação, avaliação e revisão de subsídios governamentais que são prejudiciais ao meio ambiente, a exemplo dos subsídios à agricultura convencional que incentivam o uso intensivo de agrotóxicos; 9.4. juntar cópia deste Acórdão aos processos TC- Processo 034.368/2018-3 e TC- Processo 043.049/2021-4 , conexos a este, conforme determina o art. 14, inciso V, da Resolução/TCU 215/2008; e 9.5. encerrar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.